Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-98.2019.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002501-98.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO DUARTE - CPF: 031.484.481-38 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL UNICA

Recurso Inominado:

1002501-98.2019.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antonio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Fábio Duarte e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Fábio Duarte e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MAIO DE 2019. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A UC ENCONTRAVA-SE LIGADA DURANTE O PERÍODO DA REFERIDA INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS. DANO MORAL INEXISTENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, de que a sua Unidade Consumidora encontrava-se ativa no período das alegadas interrupções no fornecimento de energia elétrica, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.”

Destaco que foram distribuídas várias ações pelos moradores do Assentamento Pontal da Glória, município de Santo Antônio do Leverger/MT, em que pugnam pela condenação da concessionaria de energia elétrica, a indenizar-lhe a título de dano moral, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida por diversos períodos, sendo neste caso, questionado o período compreendido entre 06/05/2019 a 09/05/2019.

No entanto, de acordo com os documentos juntados nos autos (contestação), observo que a UC do consumidor se encontrava desligada desde janeiro de 2017, conforme se denota no Histórico de Conta de ID 88182073, assim, não há como reconhecer eventual falha na prestação do serviço se a UC do autor encontrava-se desligada durante o período reclamado na inicial.

Portanto, se a Unidade Consumidora do reclamante encontrava-se desligada no período em que ocorreram as alegadas interrupções no fornecimento de energia elétrica, não há como condenar a Reclamada a indenizar o consumidor por eventual falha na prestação do serviço, se este não era usuário dos serviços prestados pela Ré naquele momento.

Desta forma, não restando comprovado o fato constitutivo de direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência do pedido inicial se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Dou Provimento ao Recurso da Reclamada e
julgo improcedente o pedido inicial. E, consequentemente
Nego Provimento ao Recurso do Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021